Tribunal: STF
Processo: ARE 716961
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE 631.880-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. COMPLENTO POSITIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.